Tribunal: TCU
Processo: 041.236/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 799/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.236/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antônio Carlos Silveira Gabriel (XXX.397.868-XX); Carlos Alberto Longo (XXX.887.149-XX); Elias Alberto Claudiano (XXX.509.978-XX); Francisca Nilde Vieira Lima (XXX.499.422-XX); Jales Guedes Alves de Lima (XXX.072.841-XX); Lisandra Araújo Rufino (XXX.681.902-XX); Luiz Mauricio do Vale Varella (XXX.262.262-XX); Maciel da Silva Costa (XXX.043.891-XX); Marco Aurélio Imbiriba da Costa (XXX.296.952-XX); Ricardo Ornelas Abras (XXX.238.181-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.